Tribunal: STF
Processo: RE 113947
Classe: RE
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-09-23
Data de publicação: 1988-09-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO LIMITADO, EM FACE DAS RESTRIÇÕES REGIMENTAIS,
AO EXAME DA ALEGADA AFRONTA AO ART. 153, PARAGRAFO-2, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, O QUAL, TODAVIA, NÃO FOI PREQUESTIONADO.
NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL DAS NORMAS APLICAVEIS.
RE NÃO CONHECIDO.